Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700713-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS MENDES LIMA APELADO: CLARINDA MARIA DOS SANTOS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55759947, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 04a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora